Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. NÃO DEMONSTRADO O PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO FAMILIAR.
1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1.723 do Código Civil, enunciam que é reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para essa caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.
2. A intenção de constituir família (animus familiae) deve ser analisada de modo casuístico, diante da conjunção das provas constantes dos autos e os requisitos previstos na lei.
3. O que se verifica é que relacionamento entre o autor e a de cujus tinha caráter de amizade, com o fim de fornecer ajuda recíproca em questões financeiras e de saúde, principalmente após a falecida ser acometida de doença mental, de forma que inexistia o intento de constituir família. Para que o requisito de constituir uma família esteja presente, o casal deve viver como se casado fosse, ou seja, deve haver assistência moral e material recíproca e irrestrita, além do esforço conjunto para realização de objetivos em comum, o que não ocorreu no caso.
4. Recurso conhecido e não provido.